Tribunal: TJMT
Processo: 0032489-20.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032489-20.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DENIELLITON SANTANA DE ASSIS - CPF: 037.832.211-70 (APELANTE), JOILSON SANTANA DE CAMPOS - CPF: 003.375.921-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTODEFESA – SÚMULA 522 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente.

É típica a conduta do agente de atribuir a si falsa identidade, ao utilizar nome falso durante a fase inquisitiva, conduta esta não abarcada pela garantia constitucional da autodefesa, que permite que o réu preste declaração falsa apenas sobre os fatos e não sobre a sua identidade, em observância à Súmula 522 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denielliton Santana de Assis
, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do art. 307 do Código Penal, à pena de a 5 anos e 9 meses de reclusão e 4 meses de detenção em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 575 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Nas razões recusais, o recorrente requer a absolvição dos delitos por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), ao argumento de que a quantidade de droga apreendida é insignificante quanto ao delito de tráfico de droga e, com relação ao uso de documento falso, aduz que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto (Ids. 93753997 a 93753998).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Ids. 93753999 a 93754000).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
parcial
provimento

do recurso, a fim de afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, mantendo os demais termos do édito condenatório (Id. 98462961).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados ao
s
apelante os seguintes fatos:

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de julho de 2019, por Volta das 10h, na Rua João Bento, do bairro Quilombo, nesta cidade, o denunciado
Denielliton Santana de Assis
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
03 (três) porções de cocaína, com massa total de 3,11 g (três gramas e onze centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial n. 3.14.2019.57711-01(fls. 10/12-IP).

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado atribuiu a si falsa identidade com o objetivo de obter vantagem, em proveito próprio. Na referida data, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Quilombo, quando foram informados por transeuntes que um indivíduo comercializava entorpecentes na praga principal do bairro citado.

De posse das informações, os militares deslocaram-se até a localidade apontada, quando se depararam com um indivíduo saindo da praça, sendo que, ao notar a aproximação da guarnição, este tentou evadir, conduta que motivou sua abordagem.

Feita a revista pessoal, os policiais militares encontraram em posse do denunciado Denielliton a importância de RS 686,60 (seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Em seguida, os militares realizaram cuidadosa busca nas imediações onde o denunciado foi abordado, ocasião em que localizaram na escadaria 03 (três) porções de cocaína.

Conduzido à delegacia o denunciado Denielliton se identificou falsamente como Joilson Santana de Campos.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Denielliton negou a propriedade do entorpecente, dizendo que estava apenas com a quantia em dinheiro.

Alegou que nada de ilícito foi apreendido com ele e que não tentou empreender fuga. Afirmou que não possuía renda fixa e que trabalhava fazendo bicos. Informou que ostenta passagem pelos crimes de roubo e furto (fls. 14/16-IP).

Foram efetuadas investigações complementares com o objetivo de apurar o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas, oportunidade em que descortinou-se que Denieliiton mentiu sobre sua verdadeira identidade, no intento de ludibriar a Justiça. Em diligências, os investigadores de polícia descobriram que o nome Joilson, fornecido pelo denunciado, pertencia ao tio de Denieliiton. Na ocasião, Joilson Santana de Campos esclareceu que seu sobrinho frequentemente utilizava falsamente seu nome sempre que preso em flagrante, em virtude dos antecedentes criminais. Ainda, acrescentou que, em outras oportunidades, teve que comparecer na delegacia para explicar a situação. Por fim, foi informado que o denunciado era usuário de droga, não tinha emprego, praticava furtos e ficava perambulando pelas ruas desta cidade.

Consoante folha de antecedentes, o denunciado ostenta duas condenações definitivas pelos delitos de roubo majorado (cód. 113824) e furto (cód. 306596), sendo ele reincidente.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares que participaram da ocorrência, a existência de prévia denúncia anônima de que o denunciado vendia droga naquela localidade, aliadas à apreensão de entorpecente, as diligências posteriores realizadas pelos policiais civis, e os antecedentes criminais do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. [...]”
(Id. 93753491) – Destaques no original

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 307 do CP, à

pena de 5 anos e 9 meses de reclusão e 4 meses de detenção em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 575 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição dos delitos por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), ao argumento de que a quantidade de droga apreendida é insignificante quanto ao delito de tráfico de droga e, com relação ao uso de documento falso, aduz que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

Passo à apreciação das teses recursais.

1. Da absolvição do delito de tráfico de drogas por ausência de provas

A defesa aduz que não existem provas capazes de incriminar o apelante de forma concreta e inequívoca, havendo apenas presunções.

Destaca que desde a fase inquisitiva o recorrente nega a prática do delito, e quando foi interrogado, afirmou que morava na praça, o qual era frequentada por usuários de droga e trabalhava como serviço gerais e o dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho e a droga encontrada não lhe pertencia.

Sustenta que durante a instrução o policial Paulo Rogério, responsável pela investigação, se dirigiu até a residência apontada pelo apelante, onde residia o seu tio Joilson, o qual confirmou que Denielliton é usuário de drogas.

Relatou também que o policial Edem José afirmou que a praça é frequentada por usuários de drogas e que o apelante saiu correndo e encontraram a droga no chão. Aduz que o policial militar José Henrique afirmou que com o apelante foi apreendido apenas dinheiro e a droga foi encontrada após buscas pelo local.

Dessa forma, invoca a prevalência de dúvida, pois as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do acusado no tráfico ilícito de drogas.

Alega ainda que foi apreendida uma ínfima quantidade de cocaína e não foi encontrado nenhum apetrecho característico da traficância.

Dessa forma, requer a sua absolvição pela notória deficiência probatória, que entende ser insuficiente
s
para a manutenção da sentença objurgada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 93753492, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 93753493, pp. 1-2), termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. 93753493, pp. 3-7), termo de exibição e apreensão (Id. 93753493, p. 8), laudo pericial definitivo (Id. 93753494) e pelo relatório policial (Id. 93753497).

A autoria delitiva, contudo, não ficou demonstrada, indene de dúvidas, de modo que assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça, devendo, em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ser absolvido em função do princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não há certeza necessária para um juízo de procedência da ação, pois não apontam que, inequivocamente, o recorrente tenha praticado o delito de tráfico de drogas, apontado na exordial acusatória.

Observa-se que o policial militar
Edem José Lemes
, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, destacou que:

“(...) A GU DA VTR ADJUNTO DE AREA EM RONDAS PELO LOCAL DO FATO, QUANDO POPULARES INFORMARAM QUE HAVERIA UM INDIVÍDUO FAZENDO O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA PRAÇA DO QUILOMBO. DIANTE DISSO, A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE DEPAROU COM O SUSPEITO SAINDO DA REFERIDA PRAÇAA SUBINDO A ESCADARIA. NESTE MOMENTO AO TENTAR REALIZAR A ABORDAGEM O SUSPEITO FORAGIU, POREM FOI ALCANÇADO E ABORDADO, CONSIGO FOI LOCALIZADO A QUANTIA R$ 686,60 SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEISCENTOS CENTAVOS, AO VERIFICAR A ESCADARIA PRÓXIMO DO SUSPEITO FOI ENCONTRADO 04 PEDRAS SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E 02 TROUXAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. [...].”
(Id. 93753493, p. 3).

Em juízo,
Edem José
relatou que receberam uma denúncia de que na praça havia vários usuários de drogas. Disse que lá era uma descida e quando estavam descendo a rua, o apelante estava saindo da escadaria, de bicicleta, sozinho, e, ao ver a viatura, ele se assustou e saiu rápido de bicicleta e conseguiram abordá-lo na esquina. Ele estava com um monte de dinheiro trocado, depois, voltaram ao local e encontraram o entorpecente. Que o dinheiro apreendido era em notas de dois e cinco reais. Falou que a denúncia apontava o comércio de drogas na praça e lá é comum ficar cheio de usuários. Disse que o entorpecente não estava próximo a ele, estava na escadaria. Disse que ele estava sozinho, de bicicleta. Não soube explicar a procedência do dinheiro (Id. 93754004).

Por sua vez, a testemunha,
José Henrique Alves Leite
, policial militar que compunha a guarnição que realizou a prisão em flagrante do apelante, confirmou o seu depoimento prestado na seara inquisitiva e em juízo, relatou que abordou o recorrente na altura da ladeira, ele estava com grande quantidade de dinheiro trocado e que o entorpecente foi encontrado próximo a ele, de onde ele havia saído. Disse que sempre recebem denúncia de tráfico de entorpecente na região porque no local há muito andarilho, pessoal que faz uso constante de drogas e as pessoas quando notam alguma coisa estranha e veem a viatura, sempre informam (Id. 93754004).

Ao ser ouvido em juízo, o investigador de polícia
Paulo Rogério Oliveira Moraes
, disse que recebeu ordem de serviço para investigar o envolvimento do Joilson com o tráfico de drogas. Começaram pelo local do fato, que era no bairro Quilombo e lá todo mundo desconhecia as pessoas que frequentavam a praça e só falavam que eram usuários de droga. Disse que checaram o nome e localizaram o endereço em Várzea Grande. Que foram até o local e, para sua surpresa, foram atendidos pelo próprio Joilson que lhe informou que toda vez que vai preso, o seu sobrinho usa o seu nome. Disse que o nome do apelante era Denielliton e os informou que ele era usuário de drogas, praticava furtos e sempre que ia preso usava o nome do tio. Que indagaram pela vizinhança também, e forma informados que o apelante praticava furtos, é usuário de droga e perambula pelas ruas de Cuiabá. Indagado com relação ao tráfico, a testemunha disse que, segundo as informações que colheram, ele era apenas usuário de drogas e fica perambulando pelas ruas e pratica furtos (Id. 93754004).

O informante
Joilson Santana de Campos
, tio do apelante, narrou em juízo que seu sobrinho, quando foi preso, utilizou o seu nome. Que era a terceira vez que ele fazia isso. Disse que ele é usuário de entorpecentes e não sabe se responde a outros processos (Id. 93754004).

Na primeira oportunidade em que foi interrogado perante a autoridade policial,
Denielliton Santana de Assis
usou o nome do tio, Joilson Santana de Campos e, naquela oportunidade, negou a prática do comércio malsão,
in verbis
:

“[...] QUE estava andando de bicicleta no bairro Quilombo, quando uma viatura parou ao seu lado e lhe abordou; Que em revista encontraram o dinheiro; Que esse dinheiro lhe pertence e que está juntando para comprar uma moto; Que não estava com nada ilícito; Que não tentou evadir-se do local quando viu a PM; Que faz serviços de varrer, cortar árvore nas proximidades onde vive para ganhar algum dinheiro; Que estava sozinho no momento de sua detenção; Que afirma ser morador de rua e que sua família morava no Jardim Manaíra em casa alugada; Que depois que sua mãe saiu de cidade, ficou sem ter onde morar; Que tem passagens por furto e roubo nesta cidade; [...]
(Id. 93753495, pp. 1-3)

Após a descoberta de que o apelante teria atribuído a si falsa identidade, foi novamente interrogado na seara inquisitiva e nesta oportunidade, continuou negando a prática da traficância, confessando apenas o uso da falsa identidade, afirmando que procedeu desta forma porque era o único nome que sabia por completo e ainda o nome dos pais dele. Confira:

“[...] QUE no dia em que foi preso mentiu o seu nome, se identificou como JOILSON SANTANA DE CAMPOS para os policiais; QUE se chama DENIELLITON SANTANA DE ASSIS; QUE mentiu seu nome porque estava sendo ameaçado por policiais; QUE JOILSON SANTANA DE CAMPOS é seu tio; QUE deu o nome de seu tio porque era o único nome que sabia completo e que sabia o nome dos pais; QUE não é a primeira vez que usa o nome de seu tio, já se identificou com o nome dele outras duas em que foi abordado pela policia; [...]”
(Id. 93753950, pp. 1-3).

Em seu interrogatório judicial, o apelante relatou que mora na praça, juntamente com outros usuários. Disse que no local é uma “subida”, “duas subidas, não tem como correr”, que os policiais o abordaram na esquina, lá em cima, voltaram e encontraram a porção de drogas lá atrás. Que seu trabalho consiste em cortar árvores, carpir quintal, “cuida de carro” à noite, na Praça Popular que é ali próximo. Que o dinheiro não é proveniente da venda de droga e que as porções encontradas pelos policiais, também não eram dele. Disse que não fugiu da polícia e quando foi abordado estava de bicicleta, empurrando. Não correu. Não tentou evitar a ação da polícia. Que estava guardando o dinheiro desde sexta-feira. Por fim disse que não sabia da droga, o colocaram na viatura, e voltaram para a praça, foi quando retornaram com a droga. Que estava sozinho, o abordaram na saída de um prédio (Id. 93754004).

Dessa forma, vê-se que, a despeito de existirem indícios de que Denielliton poderia estar praticando o delito de tráfico de entorpecentes, as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são suficientes para transmutar os indícios em certeza, uma vez que nenhuma das testemunhas inquiridas nas duas fases da persecução penal afirmaram que o viram praticando o comércio malsão, relatando o fato de forma genérica, ora fazendo alusão a que havia denúncia anônima de que uma pessoa estaria traficando naquele local, ora dizendo que o local é frequentado por usuários.

Aliado a isso, o investigador de polícia Paulo Rogério foi veemente em afirmar que das investigações realizadas, não constatou indícios de que o apelante praticava o tráfico de drogas, apenas de que era usuário (Id. 93754004).

Sendo assim, é imperioso reconhecer a insuficiência de provas capazes de demonstrar que Denielliton praticava o comércio ilegal de entorpecentes, de maneira que o conjunto probatório colhido durante a instrução se mostra frágil e insuficiente para embasar uma condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ademais, não obstante seja possível que o delito em questão tenha sido praticado pelo recorrente, conforme narrado na denúncia, a dúvida que emerge do conjunto probatório não autoriza a condenação de Denielliton, até porque, no processo penal, a dúvida sempre milita em favor do acusado (
in dubio pro reo
).

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelante Denielliton Santana de Assis efetivamente cometeu o crime de tráfico de entorpecente narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

2. Da absolvição do delito de falsa identidade

Como segunda vertente recursal, a defesa pugna pela absolvição do apelante do crime de falsa identidade, sob o argumento de que o fato é atípico e ainda de que não existem provas para a condenação.

Sustenta que o recorrente mentiu durante a abordagem policial, contudo, no momento em que viu a identificação realizada pela polícia civil, informou o seu verdadeiro nome e confessou que havia utilizado o nome do seu tio.

Aduz que o ordenamento jurídico não apresenta tipificação para o agente que tenta fugir da prisão, sem emprego de violência e, certamente, o fato de se atribuir falsa identidade com a finalidade de preservar a sua liberdade deve ser considerado atípico.

Afirma que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e, consequentemente, é livre para calar ou mentir sobre fatos perguntados.

Por fim, destaca que a sua conduta ao mentir sobre a sua identificação não configura o ilícito penal previsto no art. 307 do Código Penal, uma vez que é autorizado a ficar em silêncio e até mentir em atenção ao brocardo
nemo tenetur se detegere
, uma vez que suas declarações são um meio de defesa e deve ser exercido da forma mais ampla possível.

Neste ponto o recurso deve ser desprovido.

Ao contrário das alegações defensivas, a conduta em exame
não
está abarcada pelo princípio constitucional da autodefesa, previsto no artigo 5o, LXIII, da CF, porque este princípio só alcança o direito de silenciar ou até prestar declarações falsas sobre os fatos, contudo, não autoriza falsear a sua própria identidade, porquanto é fato típico a imputação de falsa identidade.

A respeito disso, convém transcrever as lições de Rogério Greco,
ipsis litteris
:

“Certo é que, de acordo com a determinação constitucional, o preso, vale dizer, o indiciado (na fase de inquérito policial), ou mesmo o acusado (quando de seu interrogatório em juízo) tem o direito de permanecer calado. Na verdade, podemos ir até além, no sentido de afirmar que não somente tem o direito ao silêncio, como também o direito de mentir ou de omitir sobre fatos que, de alguma forma, podem lhe ser prejudiciais.

A autodefesa diz respeito, portanto, a fatos, e não a uma autoatribuição falsa de identidade. O agente pode até mesmo dificultar a ação da Justiça Penal no sentido de não revelar situações que seriam indispensáveis à elucidação dos fatos. No entanto, não poderá eximir-se de se identificar. É um direito do Estado saber em face de quem propõe a ação penal e uma obrigação do indiciado/acusado revelar sua identidade. Essa autoatribuição falsa de identidade nada tem a ver com o direito de autodefesa, ou de, pelo menos, não fazer prova contra si mesmo, de não auto incriminar-se.”
(GRECO, Rogério. Código penal comentado. 6a ed. rev. ampl. e atual. Niterói-RJ:
Impetus
, 2012. p. 908).

Destarte, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que é
típica

a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, que é o caso dos autos. Assim preceitua o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL NO MOMENTO DA PRISÃO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. No mesmo sentido, os mais recentes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça entendem ser típica a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do CP) perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, sendo esse o caso dos autos. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AgRg no AREsp 185.094-DF, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ-PR), Quinta Turma, julgado em 19.3.2013, DJe 22.3.2013).

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139-DF, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria em questão, no sentido de que:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes”.
(RE 640139 RG-DF, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 22.9.2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-198. Divulgado 13.10.2011. Publicado 14.10.2011. Ementa Vol-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012).

Em razão de tamanha repercussão acerca da aludida matéria, foi editada a
Súmula 522 do STJ
, com base no recurso repetitivo REsp n. 1.362.524/MG, que aduz:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Diante de tais considerações, conclui-se que o agente não pode sobre pretexto de autodefesa, ou até mesmo em busca da ocultação de maus antecedentes, falsear sua identidade, pois estará ofendendo a fé pública e o interesse comum.

Ressalte-se que o delito em questão se configura no momento em que o agente atribui a si falsa identidade e, por se tratar de crime formal é irrelevante saber se o agente atingiu ou não o seu intento, sendo desprezível para a consumação do crime que ele tenha obtido proveito, ou causado efetivo dano, pois basta a potencialidade a enganar e prejudicar, uma vez que a falsa atribuição, por si só, muda a realidade dos fatos.

Dessa forma, basta o agente utilizar nome de outrem ou fictício independentemente das consequências e, conforme se verificou no presente caso, o recorrente forneceu o nome do seu tio
Joilson Santana de Campos
, somente revelando a verdade quando a polícia civil foi até a residência dele e o encontrou em pessoa, e este lhe revelou tratar-se de seu sobrinho Denielliton Santana de Assis e que ele todas as vezes que foi preso, usou o seu nome indevidamente.

Sendo assim, fica claro e evidente que a conduta perpetrada pelo apelante ultrapassou os limites do direito de autodefesa, uma vez que este não é irrestrito, devendo ser exercido dentro dos parâmetros normativos estabelecidos na ordem constitucional vigente, razão pela qual de rigor a manutenção da condenação pelo delito de falsa identidade.

Como consequência da absolvição pelo delito de tráfico de entorpecente e a redução do
quantum
da pena, necessário se faz a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “b” c/c art. 44, II, ambos do Código Penal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para absolver o apelante
Denielliton Santana de Assis
da prática do delito de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo, porém, a condenação do recorrente pela prática do crime de falsa identidade.

Acerca da modificação do regime inicial de cumprimento da pena, determino a imediata comunicação desse
decisum
ao Juízo das Execuções Penais onde
Denielliton

Santana de Assis
cumpre a pena, para que o coloque imediatamente no regime de pena acima estabelecido, desde que não exista outro motivo que determine a sua permanência no cárcere.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022